Tribunal: STJ
Processo: 0027024-57.2015.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151270 - PR (2024/0217152-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S E E E
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
EDUARDO TEIXEIRA SILVEIRA - PR025666
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR017700
JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA - PR042165
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
RENE TOEDTER - PR042420
AGRAVADO
: E I M I L
ADVOGADOS
: JOSÉ DOROTI BORGES - PR059408
JOSÉ APARECIDO SOUZA - PR068134
GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA - PR086416
INTERES.
: D C B I L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
PACTUAÇÃO CONTRATUAL.
1. Ação de indenização.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. Tendo as partes pactuado a incidência de índice específico, não se aplica a
taxa de Selic, que engloba a correção monetária. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d341aa8-0149-4317-b2b3-02ff7f0d4609

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 2d341aa8-0149-4317-b2b3-02ff7f0d4609

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151270 - PR (2024/0217152-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C S E E E
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
EDUARDO TEIXEIRA SILVEIRA - PR025666
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR017700
RENÉ TOEDTER - PR042420
JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA - PR042165
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
AGRAVADO
: E I M I L
ADVOGADOS
: JOSÉ DOROTI BORGES - PR059408
JOSÉ APARECIDO SOUZA - PR068134
GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA - PR086416
INTERES.
: D C B I L
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
PACTUAÇÃO CONTRATUAL.
1. Ação de indenização.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. Tendo as partes pactuado a incidência de índice específico, não se aplica a
taxa de Selic, que engloba a correção monetária. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

Examina-se agravo interno interposto por C. S. E. E. E. contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.
indenizatória, ajuizada pela recorrente em face de E. I. M. I. L. (e-STJ
Ação:
fls. 1-32).
julgou parcialmente procedente para declarar a rescisão
Sentença:
contratual por culpa da recorrida e para condená-la ao ressarcimento dos valores
pagos pela recorrente pelo retrabalho da Linha de Água Potável, pelos danos nos
equipamentos de TI da empresa terceira e pelas pendências não resolvidas pela
recorrida, compensando-se os valores retidos a título de garantia, a ser aferidos em
fase de liquidação. Julgou procedente em parte o pedido reconvencional para
condenar a parte requerente/reconvinda (e-STJ fls. 4.170-4.181).
: opostos pelas partes, foram rejeitados (e-STJ fls.
Embargos de declaração
4.207-4.211).
negou provimentos aos recursos de apelação interpostos pelas
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRESA CONTRATADA PARA
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS CIVIS DE PLANTA INDUSTRIAL DA FÁBRICA DE CAMINHÕES –
CONTRATO DE SUBEMPREITADA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E
OBRA MECÂNICA DE PLANTAS INDUSTRIAIS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA MECÂNICA,
COMISSIONAMENTO E PARTIDA ASSISTIDA DOS PRÉDIOS – ATRASO NA EXECUÇÃO –
INCONFORMIDADES CONSTATADAS - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS –
PEDIDO DE ABATIMENTO NO PREÇO GLOBAL – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E
EXECUÇÃO DE VALAS DE INFILTRAÇÃO - PAGAMENTOS CONDICIONADOS
CONTRATUALMENTE À MEDIÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATURAMENTO /PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373,
I, CPC) – DANO MORAL POR ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA – HONRA OBJETIVA
(SÚMULA 227 STJ) – NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA REPUTAÇÃO
DA EMPRESA AUTORA PERANTE TERCEIROS, NA ATUAÇÃO DO RAMO QUE EXERCE –
NÃO CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO - REFAZIMENTO DA LINHA POTÁVEL/PW;
EQUIPAMENTOS DE TI DANIFICADOS; PENDÊNCIAS () – CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE – VÍCIOSPUNCH LIST DEMONSTRADOS - ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA – SENTENÇA PELO INPC – PREVALÊNCIA DO ÍNDICE ELEITO PELO
CONTRATO – VARIAÇÃO MENSAL PELO IGPM - SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO –
MANUTENTAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS – PRO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS
RECURSAISRATA (PRINCIPAL E RECONVENÇÃO) – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11 CPC).
APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA (e-STJ fls. 4.306-4.327).

opostos pelas partes, foram rejeitados (e-STJ fls.
Embargos de declaração:
4.369-4.373).
aponta violação dos arts. 489, §1o e 1.022, II, do CPC, e
Recurso especial:
dos arts. 368, 406 e 884 do CC.
Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que é legítimo o
abatimento do preço, com compensação dos valores retidos, diante da não
execução de serviços contratados. Aduz que a condenação imposta sem permitir o
abatimento enseja enriquecimento sem causa da requerida. Argumenta que,
ausente convenção de atualização aplicável ao preço, deve incidir a taxa SELIC como
critério de correção e juros moratórios.
conhece em parte do recurso especial para, nessa
Decisão unipessoal:
extensão, negar-lhe provimento, tendo em vista a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ,
no que se refere à questão de fundo; afastada, ainda, a alegação de negativa da
prestação jurisdicional.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-
se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal, aplicando o direito que entende cabível à
art. 1.022
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca do pagamento integral do contrato de empreitada e sobre o
índice para reajuste da condenação, de maneira que os embargos de declaração
opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao ponto a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.
Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

- Da violação do
do CPC
art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC quando o
art. 489
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma,
AREsp 1547208/SP,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
"abatimento do preço considerando que a recorrida não prestou os serviços de
topografia e de valas de infiltração”, exige o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Confira-se, por oportuno, a análise realizada pelas instâncias ordinárias
acerca do contexto fático-probatório dos autos (e-STJ fls. 4.312-4.315):

Na apelação a (...) defende o abatimento proporcional do preço devido à
(...) por conta dos serviços não executados – topografia e execução de valas de
infiltração, com restituição de R$ 596.399,81. a. Topografia: Consta da Proposta
Técnica, no “histograma – mão de obra indireta”: “Topógrafo e auxiliar de topógrafo”
(mov. 1.8).
Para os serviços de topografia foi previsto o valor de R$ 125.400,00 (mov.
1.9).
Apesar de contratada a empreitada por preço global, nota-se que os
pagamentos eram condicionados contratualmente à medição e autorização pela parte
requerente.
O contrato, sobre as instruções para pagamento, na cláusula quarta,
estabelece que “aprovada formalmente a medição contendo assinaturas do
engenheiro preposto e gerente de contratos da CONTRATANTE, a CONTRATADA
apresentará as respectivas faturas e nota fiscal em nome de (...).”
Ou seja, nesse particular, a (...) questiona o faturamento dos serviços.
Reitere-se, ainda que a contratação tenha ocorrido por preço global, o contrato previa
como condição de pagamento a aprovação da medição para emissão das faturas e
nota fiscal.
Caberia, portanto, à (...) comprovar que ocorreu essa aprovação e
faturamento do valor correspondente, para assim pleitear o abatimento.
Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

Com a inicial foram apresentados “boletins de medição” e notas fiscais,
contendo o evento e estrutura equivalente, mas nenhum documento contempla o
evento “topografia e execução de valas de infiltração” (mov. 1.15/1.59). Também não
há comprovante de pagamento deste serviço específico (mov. 1.60/1.63).
Sobre os pagamentos, Ademir de Lara, engenheiro civil, funcionário da (...)
à época dos fatos, testemunha compromissada, relatou (...) a obra no início seria
preço unitário, mas por conta da diversidade de itens que teria na planilha
orçamentária, para facilitar o acompanhamento, foram criados “eventogramas”,
pegou a estrutura e dividiu em trechos, a partir de que era executado do “eixo tal até
o eixo tal” tinha um percentual/um certo valor e no final do mês tinha tudo o que
executou – dividido em eventos/cronograma, exemplo, terminou de instalar a rede
externa do eixo tal a tal, gerava um valor e no final do mês e soltava dessa forma; as
medições eram analisadas entre a (...) e (...), só chegava para a (...) pagar após a
validação pela (...); tem conhecimento de retrabalhos pela (...) (mov. 217.5 e 217.13).
Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberia à
art. 373, inciso I,
parte autora comprovar robustamente as suas alegações, produzindo elementos de
prova capazes de demonstrar o seu direito, o que não se desincumbiu no presente
caso.
[...]
Logo, é imprescindível que a parte autora traga ao processo as provas que
possam confirmar as alegações descritas na causa de pedir. No presente caso, diante
da ausência do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se, nesse particular, a
manutenção da r. sentença.
No acórdão integrativo, o TJ-PR consignou, ainda, que (e-STJ fls. 4.350):
A embargante alegou nas suas razões que tais valores estavam diluídos
nos boletins de medição. Ocorre que não há prova nesse sentido. Conforme a
natureza da pretensão não pode haver condenação por presunção, portanto, caberia
à parte autora comprovar robustamente as suas alegações, produzindo elementos de
prova capazes de demonstrar o seu direito, o que não se desincumbiu no presente
caso.

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto às
questões apontadas, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.

- Da Taxa SELIC
O TJ/PR ao analisar o recurso de apelação interposto pela recorrente,
assim concluiu (e-STJ fls. 4.325):

O contrato celebrado entre as partes, por sua vez, elegeu a variação
mensal pelo IGPM como índice de atualização: “12.4. O pagamento da penalidade
deverá ser efetuado no prazo da notificação, e em caso de atraso será aplicada multa
de 2% (dois por cento) ao mês, juros de 1% por cento) ao mês, e correção monetária
de acordo com a variação mensal do IGPM, proporcional aos dias de atraso” (mov.
1.13 – p. 4). Assim, não há como aplicar o índice indicado na apelação, e nem aquele
determinado pela sentença, já que o contrato livremente pactuado entre os
celebrantes elegeu a variação mensal pelo IGPM.
Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

Na hipótese, conforme destacado pelo TJ/PR, há previsão contratual
indicando índice diverso da taxa Selic.
Logo, o acórdão está de acordo com o entendimento desta Corte, no
sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o
do CC é a SELIC
art. 406
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no REsp
REsp 1.933.103/RJ,
25/06/2021;
1.955.391 /MS, Quarta Turma, DJe
,
19/08/2022) com exceção da hipótese em que
(AgInt nos EDcl no
expressamente pactuado índice diverso
REsp 1.983.934/RJ,
Terceira Turma, DJe
.
22/06/2022)
Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.
Ressalta-se, ainda, que para modificar a conclusão exarada no acórdão
objurgado e acolher a tese defendida pelo demandante a fim de que seja aplicada a
SELIC para fins de correção monetária e juros moratórios seria imprescindível a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 5 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52198977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:21
Código de Controle do Documento: ca892aae-6c85-4eae-aeb0-f7de2b1f981f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.151.270 / PR
Número Registro: 2024/0217152-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00270245720158160001 00343586420238160001 343586420238160001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C S E E E
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
EDUARDO TEIXEIRA SILVEIRA - PR025666
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR017700
JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA - PR042165
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
RENE TOEDTER - PR042420
RECORRIDO
: E I M I L
ADVOGADOS
: JOSÉ DOROTI BORGES - PR059408
JOSÉ APARECIDO SOUZA - PR068134
GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA - PR086416
INTERES.
: D C B I L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA52998423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:00
Código de Controle do Documento: 8f894480-8565-4516-9f3f-0b0109ec354f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C S E E E
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
EDUARDO TEIXEIRA SILVEIRA - PR025666
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR017700
JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA - PR042165
GUILHERME LOCATELLI RODRIGUES - PR057060
RENE TOEDTER - PR042420
AGRAVADO
: E I M I L
ADVOGADOS : JOSÉ DOROTI BORGES - PR059408
JOSÉ APARECIDO SOUZA - PR068134
GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA - PR086416
INTERES.
: D C B I L
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:00
Código de Controle do Documento: 8f894480-8565-4516-9f3f-0b0109ec354f